Tribunal: CARF
Processo: 10660.724952/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724952/2011-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.010 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLIAGRO AGROPECÚÁRIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INCORPORAÇÃO. LANÇAMENTO EM NOME DA INCORPORADA.
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE.
Não havendo supressão de aspecto relevante para a constituição do crédito
tributário, nem prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte no
caso concreto, não se verifica nulidade no lançamento.
O lançamento efetuado em nome de pessoa jurídica extinta por incorporação
(incorporada), .não se enquadra na hipótese prevista na Súmula CARF no 112,
que trata da extinção de pessoa jurídica por liquidação.
Não se caracteriza a hipótese prevista na Súmula CARF no 112, que trata da
extinção de pessoa jurídica por liquidação, o lançamento efetuado em nome de
pessoa jurídica extinta por incorporação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Maurício Dalri Timm do Valle, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724952/2011-63
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-010.533 da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2008.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedido à alteração do Documento
de Informação e Apuração do ITR (DIAT), uma vez que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais
declarada, sendo recalculado o imposto devido com a inclusão dessa área na base de cálculo do
tributo.
A empresa Presença Participações e Investimento S/A, apresentou a impugnação
de e.fls. 41/46, onde se limita a suscitar a nulidade do lançamento, por erro na identificação do
sujeito passivo. Afirma que a pessoa jurídica Poliagro Agropecuária Ltda (apontada como sujeito
passivo na Notificação de Lançamento), teria sido incorporada pela Presença Participações e
Investimento S/A, que apresentou a impugnação. Tudo conforme ata da Assembleia Geral
Extraordinária e devidamente registrada na base do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) da Receita Federal, onde a Poliagro consta na situação de "BAIXADA" por motivo de
"INCORPORAÇÃO", apontando como data da situação 04/01/2010, ou seja, antes da lavratura
da notificação. Foi anexada, entre outros documentos, a “Certidão de Baixa de Inscrição no
CNPJ” da pessoa jurídica Poliagro Agropecuária Ltda (.efl. 65).
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 75/80.
Inconformada com a decisão da DRJ/BSB a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 91/99, onde advoga que a decisão combatida afrontaria claramente o Código
Tributário Nacional e estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada por este Conselho.
Repisa assim todos os argumentos de defesa quanto à nulidade da Notificação de Lançamento,
por erro na indicação do sujeito passivo, posto que lavrada em nome de pessoa jurídica extinta e
requer a reforma da decisão da DRJ/CGE. Acrescenta que para justificar a indicação equivocada
do sujeito passivo na mencionada notificação, a decisão combatida teria lançado mão dos
institutos da responsabilidade tributária, que sequer teriam sido noticiados no ato administrativo
de lançamento, extrapolando assim os limites de atuação das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal, o que mais uma vez reforçaria a necessidade de reforma da decisão.
A 2a Turma Ordinária/4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário, para anular o lançamento fiscal por
vício material. Tudo nos termos do Acórdão no 2402-010.532, de 07/10/2021 (e.fls. 114/119),
ora objeto de Recurso Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
INDICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VÍCIO MATERIAL.
Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação societária
extingue-se o lançamento por vício material.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento fiscal por vício material, nos termos do
voto do relator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha
Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-010.532, de 7 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10660.724951/2011-19, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Foi interposto Recurso Especial pela PFN (e.fls. 120/139), insurgindo-se contra a
decisão pela anulação da notificação, assim como, caso mantida a nulidade, defende a natureza
formal e não material do vício para a situação sob análise. Em primeiro lugar, afirma que não
haveria razão para anular o lançamento, uma vez que o ato teria atingido sua finalidade. Cita o
art. 145, inc. I, do CTN e aduz que o Codex deu preferência à revisão do lançamento, quando
esta puder ser validamente efetuada, assim, aplicável ao caso o comando do art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972, no sentido de que, irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo 59 (também do 70.235/1972), não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. Acrescenta que os fatos que desencadearam a
declaração de nulidade da Notificação de Lançamento não estariam abarcadas pelas hipóteses
descritas no citado art. 59, devendo tal dispositivo ser interpretado de forma conjunta com o art.
60, do mesmo diploma legal, conferindo este a orientação necessária ao deslinde da questão, à
luz da instrumentalidade processual, não devendo ser declarada nulidade quando não houver
prejuízo efetivo ao contribuinte. Ressalta que o sujeito passivo apontado nos autos não se trata de
sujeito estranho ou alheio àquele indicado como o correto e verdadeiro contribuinte pela decisão
proferida. Ao revés, trata-se de pessoa jurídica que sucedeu a pessoa jurídica extinta à época da
lavratura do Auto de Infração e indicada como sujeito passivo, sendo que a sucessora foi
devidamente intimada e teve oportunidade de apresentar defesa em relação ao mérito da
autuação, sendo portanto, desnecessária a declaração de nulidade, ainda mais por vício material.
Nesse ponto, caso mantida a decisão pela nulidade do lançamento, passa a defender a natureza
formal do vício apurado, onde destaco os seguintes termos:
(...)
Nos atos administrativos, como o lançamento tributário, por exemplo, é no Direito
Administrativo que encontramos as regras especiais de validade dos atos praticados pela
Administração Pública: competência, motivo, conteúdo, forma e finalidade.
É formal o vício que contamina o ato administrativo em seu elemento “forma”.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o elemento “forma” comporta duas
concepções: a) restrita, que considera forma como a exteriorização do ato administrativo
(por exemplo: auto de infração); e b) ampla, que inclui todas as demais formalidades
(por exemplo: precedido de MPF, ciência obrigatória do sujeito passivo, oportunidade
de impugnação no prazo legal). Ou seja, esta última se confunde com o conceito de
procedimento: prática de atos consecutivos visando a consecução de determinado
resultado final.
Portanto, qualquer que seja a concepção, “forma” não se confunde com o “conteúdo”
material ou objeto.
Forma é requisito de validade através do qual o ato administrativo, praticado porque o
motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a realização da finalidade
determinada pela lei. E como “exteriorização” deve-se entender a materialização de um
ato de vontade através de determinado instrumento.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Assim, conteúdo e forma não se confundem. Um mesmo conteúdo pode ser veiculado
através de vários instrumentos, mas somente será válido nas relações jurídicas entre a
Administração Pública e os administrados aquele prescrito em lei. Nas relações de
direito público a forma confere segurança ao administrado contra investidas arbitrárias
da Administração.
O vício material, por sua vez, no caso do ato administrativo de lançamento tributário é
encontrado quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza absoluta de sua
ocorrência, vez que, carente que é de algum elemento material necessário para gerar
obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso.
(...)
O rigor da forma como requisito de validade pode gerar e gera um grande número de
lançamentos anulados. Em função desse prejuízo para o interesse público é que se
inseriu no Código Tributário Nacional (CTN) a regra de novo prazo para contagem de
decadência a partir da decisão, a fim de realização de lançamento substitutivo ao
anterior, quando anulado por simples vício na formalização.
De fato, forma não pode ter a mesma relevância da existência do fato gerador. Ainda
que anulado o ato por vício formal, pode-se assegurar que o fato gerador da obrigação
ocorreu e que esse fato existiu e continua existindo, diferentemente da nulidade por
vício material.
É o que ocorre no presente caso.
Nada obstante a existência de decisão reconhecendo erro na determinação da sujeição
passiva, em nenhuma decisão ficou assentada a não ocorrência no fato gerador ou
mesmo dúvidas quanto à sua realização.
O redirecionamento do lançamento fiscal para o real sujeito passivo não lhe ocasiona
prejuízo, uma vez que o tributo é devido. O fato jurídico ocorreu e o lançamento fiscal
obedeceu aos preceitos legais vigentes. Desta forma, em consonância com o art. 60 do
Decreto 70235/72, o lançamento tributário deve ser corrigido para fazer constar como
sujeito passivo do crédito tributário aquele considerado como o correto pelas decisões
proferidas neste feito.
No caso, ainda que se tenha identificado no auto de infração sujeito diverso como o
sujeito passivo, é fato que o real contribuinte, na qualidade de sucessor, de responsável
tributário apontado pela fiscalização, teve plenas condições de fazer a defesa
administrativa cabível, apontando, quanto ao mérito da autuação em si, todos os
argumentos de defesa, inclusive com possibilidade de apresentação de documentos
hábeis a comprovar suas alegações, exercendo o contraditório e a ampla defesa.
No mais, pede-se vênia para adotar os fundamentos e conclusão da DRJ de origem
como razões de reforma da decisão recorrida, verbis:
(...)
Como conclusão, não havendo supressão de aspecto importante para a constituição do
crédito tributário, nem prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte como
ocorre no presente caso, não se verifica nulidade no lançamento, muito menos de índole
material. Ainda que se reconheça a nulidade do lançamento, o que se admite para
argumentar, o vício deveria ser considerado como sendo de natureza formal, passível de
convalidação.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma, mantendo-se hígido o lançamento, sem qualquer declaração
de nulidade.
Ad argumentandum tantum, caso se entenda pela existência de equívocos no referido
Auto de Infração, proclamando-se sua nulidade, que seja reconhecida a natureza do
vício como formal passível de convalidação.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Como consequência, a Fazenda Nacional requer que a contagem do prazo decadencial
seja realizada nos termos do art. 173, inciso II, do CTN.
(...)
Os acórdãos paradigmas indicados no Recurso Especial apresentam as seguintes
ementas:
Acórdão no 9101-003.943
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
ERRO
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não havendo supressão de aspecto importante para a constituição do crédito tributário,
nem prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte no caso concreto, não se
verifica nulidade no lançamento.

Acórdão no 9202-007.327
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial da Divergência deve ser conhecido se restar comprovado que, em
face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
INDICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VÍCIO FORMAL.
Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação societária deve o
lançamento ser realizado em nome do sujeito eleito como responsável tributário
observado o prazo do art. 173, II do CTN e demais condições impostas pelo legislador.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade, datado de 13/09/2022 (e.fls.
143/148), o então Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “erro de identificação do
sujeito passivo”, sendo acatados como divergentes os Acórdãos 9101-003.943 e 9202-007.327.
Cientificada do Acórdão no 2402-010.533, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, a pessoa jurídica Unibrasil
Investimentos S/A apresentou as contrarrazões de e.fls. 158/167. Invoca aplicação ao presente
caso do verbete sumular no 112 deste Conselho, alegando que, havendo incontroverso erro na
identificação do sujeito passivo, posto que extinta a pessoa jurídica constante do lançamento
realizado pela Autoridade Tributária, deve ser considerada nula a notificação. Dessa forma,
entende que a discussão cabível deve voltar-se apenas quanto ao cunho formal ou material da
nulidade declarada. Cita o Acórdão n.o 9202-007.397 desta 2a Turma como precedente favorável
a sua tese de que a nulidade que se refere ao sujeito passivo da obrigação tributária seria de
caráter material. Passa assim a defender a natureza material da nulidade, com destaque para os
seguintes argumentos de defesa:
DA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
3.1. As razões recursais iniciam-se (fl. 130) tratando do art. 145, I do CTN, afirmando
que o Código teria dado preferência à revisão do lançamento, ao permitir a sua alteração
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

em virtude de impugnação do sujeito passivo – o que, dados os fatos aqui discutidos,
não é nem mesmo permitido, pela Súmula n.o 112 do CARF.
3.2. Olvida-se a Fazenda, no entanto, que, no caso em apreço, o sujeito passivo
identificado no lançamento nem mesmo existia no momento de sua formalização. Como
poderia uma pessoa - física ou jurídica - inexistente impugnar qualquer ato?
3.3. De fato, uma pessoa jurídica formal e regularmente extinta - como é incontroverso,
quanto à Poliagro Agropecuária Ltda., definida como sujeito passivo no lançamento
realizado pela Autoridade Fazendária - não tem qualquer existência no mundo jurídico,
sendo incabível a imputação, a ela, de qualquer responsabilidade.
3.4. Daí, tratando-se de lançamento posterior à extinção - qualquer que seja a sua forma
- é inadmissível a sua legitimação, se efetuado mediante aposição de pessoa inexistente
como sujeito passivo.
Art. 142, Código Tributário Nacional
3.5. Argumenta a Fazenda que a definição do sujeito passivo consistiria mero requisito
formal do lançamento tributário – e o seu erro “simples vício na formalização”,
ensejando a nulidade nos termos do art. 173, II do CTN. De fato, argumenta que “forma
não pode ter a mesma relevância da existência do fato gerador” (fl. 134).
3.6. O que faz a Recorrente, na realidade, é, arbitrariamente, hierarquizar os elementos
fundantes do crédito tributário, como se fosse o fato gerador mais importante que o
sujeito passivo ou qualquer outro elemento que compõe a matriz de incidência
tributária.
3.7. Como poderia ser o sujeito passivo mero aspecto formal do ato jurídico que
constitui o crédito tributário – o lançamento - se, sem sujeito passivo, não pode nem
mesmo haver crédito tributário?
3.8. Os argumentos da Fazenda afrontam diretamente o art. 142 do CTN, que assim
dispõe:
(...)
3.9. A leitura do dispositivo não deixa margem para dúvidas: o lançamento deve (i)
verificar a ocorrência do fato gerador; (ii) determinar a matéria tributável; (iii) calcular
o montante do tributo devido; (iv) identificar o sujeito passivo; e, sendo caso, (v)
propor a aplicação da penalidade cabível.
3.10. Não há qualquer hierarquia entre os elementos constantes do art. 142. São todos,
com exceção da aplicação de penalidade, inarredáveis componentes de um crédito
tributário constituído conforme a norma legal – havendo erro em qualquer desses
requisitos, foi realizado o lançamento à margem das disposições legais, não cabendo,
como quer a Fazenda, afirmação de que “o lançamento fiscal obedeceu aos preceitos
legais vigentes” (fl. 135).
3.11. Fica claro o equívoco da Recorrente, ao concluir que, “não havendo supressão de
aspecto importante para a constituição do crédito tributário” (fl. 138), não seria cabível
a nulidade do lançamento.
3.12. De forma diametralmente oposta, houve erro não apenas de mero “aspecto
importante”, mas de aspecto necessário e fundante do lançamento – o sujeito passivo,
não mais existente quando da constituição do crédito tributário.
Art. 129, Código Tributário Nacional
3.13. A Fazenda apresenta os argumentos da DRJ de origem, voltados ao art. 129 do
CTN (fls. 138 e ss). Assim determina o dispositivo, ao versar sobre a responsabilidade
dos sucessores:
(...)
3.14. Argumentou a DRJ que “o art. 129, para fins de apuração de responsabilidade,
não diferencia se os créditos tributários já estão definitivamente constituídos, em curso
de constituição ou foram constituídos posteriormente ao ato de sucessão”.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Naturalmente, o texto legal não faz tal diferenciação por ter, como pressuposto, que
qualquer dos atos – o crédito já constituído, o crédito em curso de constituição ou o
crédito posteriormente constituído – será feito conforme determina a lei de regência.
3.15. No presente caso, porém, foi frontal a violação ao art. 142 do Código Tributário.
Daí não estar permitida a responsabilização de sucessor, ainda que efetuado o
lançamento às margens da lei.
3.16. Registra-se que a própria DRJ reconheceu que “na notificação de lançamento
consta razão social e CNPJ diverso da incorporadora”.
Da jurisprudência administrativa apresentada pela Fazenda Nacional
3.17. A Recorrente apresenta, para fundamentar seus pedidos, o Acórdão n° 108-08.174
- IRPJ, de 23.02.2005, da Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, assim
ementado (fl. 136):
(...)
3.18. Ora, impossível não concordar com a jurisprudência:
“O suposto erro na identificação do sujeito passivo caracteriza vício substancial,
uma nulidade absoluta, não permitindo a contagem do prazo especial para
decadência previsto no art. 173, II, do CTN.”
3.19. Dada a relevância de tratar-se de Acórdão trazido pela própria Fazenda, é
expressivo que sejam apresentados os seus próprios argumentos, nos termos do voto do
Relator, seguido à unanimidade:
(...)
3.21. Inquestionável, portanto, constituir-se o erro quanto ao sujeito passivo da
obrigação tributária vício material, impondo-se a declaração de nulidade do respectivo
lançamento, não incidindo o art. 173, II do CTN – nos termos da jurisprudência trazida
pela Recorrente.
Ao final requer o sujeito passivo a negativa de provimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se
à nulidade da Notificação por erro de identificação do sujeito passivo e quanto à natureza formal
ou material de tal vício.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Entendeu-se no
acórdão recorrido, que: “Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação
societária extingue-se o lançamento por vício material.”
A seu turno, no primeiro paradigma apontado pela Procuradoria (9101-003,943),
que trata de situação análoga à dos presentes autos, onde se procedeu ao lançamento na empresa
sucedida após sua extinção, decidiu-se pela inocorrência de nulidade pelo erro de identificação
do sujeito passivo, posto que, no caso concreto, não teria havido supressão de aspecto importante
para a constituição do crédito tributário, nem prejuízo ao exercício do direito de defesa do
contribuinte, uma vez que a sucessora exerceu o direito de defesa.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Quanto ao segundo paradigma (9202-007.327), que versa sobre lançamento de
ITR, a exemplo do recorrido, houve a nulidade da notificação, também devido ao fato da
notificação ter sido emitida em nome da sucedida, entretanto, entendeu-se pela caracterização de
vício formal, conforme consta da sua ementa:
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
INDICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VÍCIO FORMAL.
Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação societária deve o
lançamento ser realizado em nome do sujeito eleito como responsável tributário
observado o prazo do art. 173, II do CTN e demais condições impostas pelo legislador.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e os adotados
como paradigmas, onde, diante de situações semelhantes, provieram conclusões opostas.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.
Mérito - erro de identificação do sujeito passivo
Afirma a Procuradoria no Recurso Especial, que não haveria razão para anular o
lançamento, uma vez que o ato teria atingido sua finalidade. Cita o art. 145, inc. I, do CTN,
aduzindo que conforme tal dispositivos haveria preferência à revisão do lançamento, quando esta
puder ser validamente efetuada, aplicando-se o comando do art. 60 do Decreti no 70.235, de
1972, no sentido de que, irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo 59 (também do 70.235/1972), não importariam em nulidade. Acrescenta que os fatos que
desencadearam a declaração de nulidade da Notificação de Lançamento não estariam abarcadas
pelas hipóteses descritas no citado art. 59, devendo ser interpretado de forma conjunta com o art.
60, conferindo este a orientação necessária ao deslinde da questão, à luz da instrumentalidade
processual, não devendo ser declarada nulidade quando não houver prejuízo efetivo ao
contribuinte. Ressalta que o sujeito passivo apontado nos autos não se trata de sujeito estranho
ou alheio àquele indicado como o correto e verdadeiro contribuinte pela decisão proferida,
tratando-se de pessoa que sucedeu a pessoa jurídica extinta à época da lavratura da notificação e
indicada como sujeito passivo, sendo que a sucessora foi devidamente intimada e teve
oportunidade de apresentar defesa em relação ao mérito da autuação, sendo portanto,
desnecessária a declaração de nulidade, ainda mais por vício material.
Nas contrarrazões, a contribuinte invoca aplicação ao presente caso do verbete
sumular no 112 deste Conselho, alegando que a ocorrência de incontroverso erro na identificação
do sujeito passivo, posto que extinta a pessoa jurídica constante do lançamento realizado pela
Autoridade Tributária, deve ser considerado nulo. Dessa forma, entende que a discussão cabível
deve voltar-se apenas quanto ao cunho formal ou material da nulidade declarada.
A Súmula CARF no 112, apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 112
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A leitura do acima reproduzido verbete sumular deixa clara que a nulidade nele
prevista refere-se a hipótese de “lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

liquidação voluntária”, situação não condizente com a dos presentes autos, conforme passo a
explicitar.
Ao tratar da “Dissolução, Liquidação e Extinção” das pessoas jurídicas, a Lei das
Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de 1976 e aplicável subsidiariamente às demais sociedades),
especificamente em seu Capítulo XVII, Seção III (Extinção), assim dispõe:
LEI No6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
(...)
SEÇÃO III
Extinção
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
De acordo com o art. 219 da Lei das S/A, há duas formas de extinção da
sociedade, sendo a primeira (inc. I), pelo encerramento da liquidação; já a segunda forma de
extinção (inc. II), seria em função de algum dos meios de reorganização societária (incorporação,
fusão ou cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades), situação que se amolda
ao presente caso. As informações dos autos deixam claro que a autuada (Poliagro Agropecuária)
foi extinta por incorporação à empresa Presença Participações e Investimento S/A, conforme ata
da Assembleia Geral Extraordinária e devidamente registrada na base do CNPJ. Não aplicável
assim, ao presente caso, a Súmula CARF no 112, que versa apenas aos casos de extinção da
pessoa jurídica por liquidação voluntária, hipótese distinta da que hora se analisa, onde não
houve liquidação, tratando-se de reorganização societária, onde o patrimônio da extinta foi
vertido para a incorporadora, passando esta a responder por todos os direitos e obrigações da
incorporada.
Ao analisar as alegações de nulidade decorrentes de erro na identificação do
sujeito passivo, decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, pela inocorrência de tal
erro. Entendeu-se, no Acórdão 04-34.403, proferido pela - 1a Turma da DRJ de Campo Grande,
que o lançamento efetuado em nome da empresa incorporada ou sucedida, por si só, não
acarretaria a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito passivo, sobretudo quando
as intimações, termos e atos processuais são cientificados à empresa incorporadora/sucessora e
atendidos, inclusive a ciência do auto de infração, não havendo qualquer prejuízo à defesa do
contribuinte, principalmente quando a incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.
Por concordar com os termos e fundamentos da decisão da Delegacia de Julgamento, peço vênia
para parcial reprodução da Ementa e Fundamentos do voto do relator, os quais também adoto
como minhas razões de decidir:
Acórdão 04-34.402 - 1a Turma da DRJ/CGE
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2007
Erro na Identificação do Sujeito Passivo. Sucessão Empresarial. Inocorrência.
O Auto de Infração lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida, por si só, não
acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito passivo, sobretudo
quando as intimações, termos e atos processuais são cientificados à empresa
incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive a ciência do auto de infração, não
havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, principalmente quando a
incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
(...)
Voto
(...)
Em sua defesa, a interessada alega nulidade do lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo, em virtude de incorporação da Poliagro Agropecuária Ltda., pela
empresa Presença Participações E Investimentos S.A, em 04/01/2010.
Analisando as peças que compõem o processo verifica-se que a empresa Presença
Participações E Investimentos S/A que acusou o recebimento da Intimação Fiscal de n°
06106/00032/2011, fls. 14 e 15, apresentando a carta datada de 18/08/2011, na
qualidade de sucessora da Poliagro Agropecuária Ltda, que foi extinta por incorporação,
cujos documentos encontram-se anexos, quais sejam:
(...)
O lançamento impugnado é relativo ao Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu no dia
Io de janeiro de 2007, quando a interessada ainda figurava como proprietária do imóvel
tributado, conforme consta do extrato da DITR, de fls. 26 a 32 e da pesquisa efetuada no
sistema da RFB (Cafir), fl. 35, que identificou a interessada como contribuinte do ITR.
Portanto, não se pode negar que ela figurava na condição de contribuinte do ITR/2007
em relação ao imóvel.
O CTN trata da responsabilidade dos sucessores em seção específica do capítulo sobre
Responsabilidade Tributária, onde encontramos os artigos 129 e 130, que assim
dispõem:
(...)
Tais dispositivos não afastam a condição de contribuinte do alienante com relação aos
tributos cujos fatos geradores ocorreram quando a mesma ainda tinha a propriedade do
imóvel, da mesma forma que não definem em nome de quem deve ser lançado o tributo
em caso de sucessão. Observe-se que o art. 129, para fins de apuração de
responsabilidade, não diferencia se os créditos tributários já estão definitivamente
constituídos, em curso de constituição ou foram constituídos posteriormente ao ato de
sucessão.
Trata o presente caso de um fato considerado legalmente como incorporação, onde a
empresa incorporada é tida extinta, ficando os sucessores responsáveis pelas obrigações
- inclusive tributárias da empresa sucedida.
Os documentos constantes dos autos comprovam que o patrimônio da empresa
incorporada (Poliagro Agropecuária Ltda) foi transferido para a empresa incorporadora
(Presença Participações E Investimentos S/A) em 04/01/2008 (ambas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial), que legalmente a sucedeu em direitos e obrigações.
De fato, na notificação de lançamento consta razão social e CNPJ diverso da
incorporadora. Tal fato ocorreu em razão da empresa incorporada ter apresentado a
declaração do ITR exercício 2008 em seu nome, em 19 de setembro do mesmo
exercício. Porém, a empresa incorporadora como responsável perante o Fisco com
relação às obrigações fiscais da antiga empresa, recebeu intimações no mesmo endereço
da incorporada, apresentou carta em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 08 e
09, requerendo dilação de prazo para apresentação dos documentos, inclusive, em
22/11/2011, encaminhou à fiscalização um Levantamento Topográfico de autoria do
engenheiro (Fábio Lemos Barbosa), onde relaciona áreas de plantio de café existentes
no imóvel objeto da autuação. Ademais, tomou ciência do lançamento, do qual se
defendeu dentro do prazo previsto na legislação tributaria, exercendo plenamente o seu
direito de ampla defesa nos autos.
Por outro lado, está comprovado nos autos que a empresa incorporadora continuou sob
a presidência do mesmo diretor da Poliagro Agropecuária Ltda., (Sr. Clésio Soares de
Andrade), inscrito no CPF sob o n° 154.444.906-55, conforme registrada em Ata da
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

Assembleia Geral de Transformação da Sociedade Empresária Presença Participações
Ltda., em Sociedade Anônima sob a denominação de "Presença Participações E
Investimentos S/A", realizada em 31/10/2008.
Nesse sentido, sobre a ilegitimidade passiva arguida, verificando a legislação aplicável
ao caso concreto, cabe observar, em preliminar o art. 132, da Lei n°5.172/66 - CTN, que
trata da responsabilidade na fusão, incorporação, transformação e extinção das pessoas
jurídicas, que diz:
(...)
Citamos aqui, os ensinamentos de renomados juristas sobre a matéria, senão vejamos:
Marcos Vinicius de Livro, em seu livro "Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado, 2a Edição, Dialética, PP.464/465, forte em Seabra Fagundes, Cândido
Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, entre outros, defendem que a nulidade se
dá em graus, ou seja, a anulabilidade do ato existe no Direito Público, e que diante da
mesma importa sempre sopesar as suas consequências diante de valores como justiça,
paz social, segurança,efetividade, e, sobretudo, considerar o princípio do prejuízo como
a "viga mestre" do Sistema Nulidade.
(...)
A invalidade do ato administrativo só deve ser levada em consideração quando a própria
finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida. Analisando os autos,
constata-se que não houve nenhum prejuízo à interessada, e também não foi alegado
algum, a não ser mero descumprimento formal. Nesse sentido se manifesta a
jurisprudência do CARF:
(...)
Em suma, a nulidade somente deve ser declarada quando restar prejuízo à defesa do
contribuinte ou impedir a solução do litígio. Portanto, é válido o auto de infração
lavrado após formal encerramento de atividades da incorporada, que contém sua
indicação (incorporada) no pólo passivo da obrigação tributária, desde que assegurados
o devido processo legal e a ampla defesa à sucessora.
Destaco que a recorrente foi regularmente cientificada da Notificação, tendo
assim, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto
no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum procedimento dificultou ou a impediu de
apresentar impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. Noutro giro, a exigência do ITR relativo
ao exercício objeto do presente lançamento baseou-se nos dados cadastrais constantes da
respectiva Declaração do ITR (DITR), apresentada pelo Poliagro, ainda em pleno
funcionamento, de forma que tais informações a identificaram como contribuinte do imposto. Ao
tratar de tema correlato, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, por meio da
“Solução de Consulta Interna no8 – Cosit”, no sentido de que: “6.3. Não há nulidade sem
prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do sujeito passivo que não macule o seu
direito de defesa nem o normal andamento do processo administrativo fiscal, não há
necessidade de se proceder a um novo lançamento.”
Apesar de, à época da fiscalização a Poliagro já se encontrar extinta por
incorporação, tal fato, por si só, conforme demonstrado, não geraria nulidade do ato
administrativo de lançamento, pois não acarretou prejuízo algum ao responsável tributário, que
impugnou corretamente o ato, qualificando-se adequadamente, sendo-lhe oportunizado o mais
amplo direito de defesa, tudo nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
Deve ser repisado que a incorporada pertencia ao mesmo grupo econômico da
incorporada, conhecedora portanto de todos os detalhes atinentes ao imóvel rural objeto do
lançamento. Assim, não assiste razão a alegação de nulidade da Notificação de Lançamento,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.010 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724952/2011-63

posto que o documento de autuação, além de estar de acordo com o art. 142 do CTN, contém
todos os requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido lavrada por
servidor competente, com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida
permitiu ao responsável tributário impugnar todos os pontos do lançamento efetuado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento, restando prejudicada a discussão acerca da natureza de eventual vício do
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 181
DF CARF MF
Original